Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-24.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002436-24.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA RODRIGUES PIRES - CPF: 962.518.591-72 (EMBARGADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), MÁRIO MASSAO TANAKA (EMBARGANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (EMBARGANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DE CIRURGIÃO POR ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu apelação cível e manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do esquecimento de gaze cirúrgica no organismo da paciente durante procedimento de histerectomia total.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (I) omissão quanto à delimitação da responsabilidade técnica no âmbito da equipe cirúrgica, diante do reconhecimento de atuação compartilhada; e (II) contradição interna ao manter a condenação individual do cirurgião, bem como ausência de enfrentamento de pedido alternativo formulado na apelação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do CPC, art. 1.022, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à responsabilidade técnica, distinguindo o compartilhamento operacional da contagem de materiais do dever jurídico específico do cirurgião de proceder à verificação final antes do fechamento da cavidade operatória, cuja inobservância caracteriza negligência.

5.

Não há contradição interna, pois o reconhecimento do trabalho em equipe não afasta a conclusão de que a falha determinante ocorreu na esfera de atribuição direta do cirurgião. A manutenção da condenação decorre da constatação de culpa própria, suficiente para sustentar o dever de indenizar.

6.

A ausência de menção expressa a pedido alternativo não configura omissão quando a conclusão adotada revela rejeição implícita da pretensão, conforme compreensão consolidada na jurisprudência.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão distingue o compartilhamento técnico-operacional do dever jurídico específico do cirurgião de proceder à verificação final antes do fechamento da cavidade operatória. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do CPC, art. 1.022. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do CPC, art. 1.025.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, § 4º; CC, arts. 934 e 944.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto da 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Mario Masao Tanaka, mantendo integralmente a sentença prolatada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por Sonia Rodrigues Pires, a qual condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do esquecimento de gaze cirúrgica no organismo da paciente durante procedimento de histerectomia total. A ementa restou assim grafada:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. GAZE CIRÚRGICA ESQUECIDA NO ORGANISMO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO PELO FECHAMENTO DA CAVIDADE OPERATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Mario Masao Tanaka contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Sonia Rodrigues Pires, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 400,00 pelos danos materiais, em razão do esquecimento de gaze cirúrgica no organismo da paciente durante procedimento de histerectomia total realizado em 26/04/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o médico-cirurgião recorrente possui responsabilidade pelo esquecimento do material cirúrgico no corpo da paciente, considerando a tese defensiva de que a contagem dos materiais era atribuição exclusiva da equipe de enfermagem e alegação de inexistência de prova de dano moral significativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do médico-cirurgião pelo esquecimento de materiais cirúrgicos é compartilhada, nos termos da Nota Técnica GVIMS/GGTES n. 04/2017 da ANVISA, que impõe ao cirurgião a responsabilidade de confirmar a contagem correta antes do fechamento da cavidade operatória.

4. Depoimentos técnicos e jurisprudência consolidada indicam que o esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente caracteriza erro médico e enseja a obrigação de indenizar.

5. O dano moral é configurado
in re ipsa
, ou seja, decorre automaticamente da gravidade do fato, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico por meio de laudos periciais, diante do sofrimento e risco à saúde suportados pela paciente.

6. O valor arbitrado para a indenização por dano moral (R$ 20.000,00) encontra-se dentro dos padrões jurisprudenciais para casos análogos, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O cirurgião é responsável pela verificação final da contagem de materiais antes do fechamento da cavidade operatória. 2. O esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente configura erro médico e impõe a obrigação de indenizar. 3. O dano moral decorrente desse tipo de falha é presumido, independentemente da apresentação de prova psicológica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CDC, art. 14, §4º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n. 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/08/2024; Apelação Cível n. 0006645-57.2008.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/07/2024; TJSP, Apelação Cível n. 1020208-18.2019.8.26.0100, Rel. Débora Brandão, j. 30/01/2025 (id. 338678859).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à delimitação da responsabilidade técnica no âmbito da equipe cirúrgica, afirmando que o julgado reconheceu a natureza “compartilhada” da responsabilidade, mas manteve integralmente a condenação individual.

Alega, ainda, que não houve enfrentamento expresso de pedido alternativo formulado na apelação, o que configuraria omissão relevante.

Por isso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados (id. 346870390).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 350180866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório acima, o Estado de Mato Grosso
opôs
Embargos de Declaração, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso aduz omissão e contradição no acórdão quanto à delimitação da responsabilidade técnica da equipe cirúrgica, ao argumento de que, embora reconhecida sua natureza compartilhada, foi mantida a condenação individual. Sustenta, ainda, a ausência de enfrentamento de pedido alternativo formulado na apelação.

Não assiste razão ao Embargante.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que, embora a contagem de materiais cirúrgicos seja operacionalmente compartilhada entre os membros da equipe, compete ao cirurgião a verificação final antes do fechamento da cavidade operatória, etapa decisiva para evitar a permanência de corpo estranho no organismo do paciente.

A fundamentação adotada expressamente afirmou que:

“[...] Diante desse conjunto probatório, não há como afastar a responsabilidade do Apelante, pois, ainda que a contagem dos materiais seja realizada pelo circulante, a decisão final de fechamento do paciente é do cirurgião. A omissão no dever de verificar corretamente caracteriza negligência, razão pela qual se mantém a condenação. [...]”

Portanto, a responsabilidade do Embargante não foi reconhecida de forma abstrata como meramente solidária ou concorrente, mas como decorrente de falha própria e determinante na fase final do procedimento.

A circunstância de a atividade técnica ser compartilhada não afasta o dever jurídico específico atribuído ao cirurgião quanto à conferência final. A
ratio decidendi
foi precisamente essa: a negligência decorreu da inobservância desse dever.

Desse modo, não há omissão.

Igualmente não prospera a alegação de contradição no acórdão embargado.

Observa-se que o Tribunal enfrentou a tese central da apelação — inexistência de erro médico e responsabilidade exclusiva da equipe de enfermagem — rejeitando-a com fundamento na Nota Técnica da ANVISA e no conjunto probatório.

A suposta contradição apontada pelo Embargante decorre da interpretação isolada de trecho em que se reconheceu a existência de trabalho em equipe.

Contudo, não há contradição interna no julgado, mas apenas explicitação do contexto fático.

O fato de não ter havido manifestação expressa acerca da expressão “responsabilidade proporcional” não configura vício, pois a conclusão adotada — manutenção integral da condenação — revela, de forma inequívoca, o reconhecimento de culpa própria do cirurgião, suficiente para sustentar a condenação nos limites fixados.

A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna, consistente na coexistência de proposições inconciliáveis no próprio
decisum
.

O reconhecimento da atuação em equipe não exclui a responsabilidade do cirurgião pelo encerramento do ato operatório.

Assim, também não se verifica contradição interna.

O julgado embargado distingue corretamente o compartilhamento técnico-operacional da contagem do dever jurídico final de conferência e fechamento.

A imputação integral decorre da conclusão de que a falha relevante ocorreu na esfera de atribuição direta do cirurgião.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da responsabilidade já apreciada, mas apenas à correção dos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

Ressalte-se que o Código de Processo Civil, conforme disposto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento - arts. 14, §4º, do CDC; 934 e 944 do Código Civil; 489, §1º, do CPC; e 1.022 do CP, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que não há necessidade de citação literal dos dispositivos legais para que se considere prequestionada a matéria.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Desse modo, inexistindo o vício de omissão, tampouco contradição ou obscuridade, no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos por Mario Masao Tanaka, nos termos da fundamentação acima, ressaltando-se, por cautela, que se tem por prequestionada a matéria invocada pelo Embargante, inclusive para fins de acesso às instâncias superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026